Tribunal: TJDFT
Processo: 0002418-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002418-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM/DF com o objetivo de reformar a sentença e para julgar improcedente o pedido de anulação de multa ambiental na ação anulatória movida por CONDOMÍNIO DO JARDIM EUROPA II (autos n. 0002418-89.2017.8.07.0018), ação conexa a ação de obrigação de fazer movida pelo referido autor em face do IBRAM/DF e da CAESB (autos n. 0002967-02.2017.8.07.0018), demandas que receberam sentença única. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que durante a tramitação das mencionadas ações, a parte ré CAESB interpôs agravo de instrumento (no 0711457-26.2017.8.07.0000), distribuído à desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da Terceira Turma Cível, julgadora e órgão, portanto, preventas para análise desta apelação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Do mesmo modo, o artigo art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, a il. desembargadora Maria de Lourdes Abreu, da 3a Turma Cível. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator